Tribunal: TJBA
Processo: 0555457-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0555457-83.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE ALVES DA SILVA e outros (4) Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MK5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REFERENTES A PERCEPÇÃO DA GAPJ NAS REFERÊNCIA IV E V COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEI 7.146/97 – AUTOAPLICAÇÃO DA LEI – INOCORRÊNCIA - PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PERCEPÇÃO PELA PARTE APELANTE DA REFERÊNCIA III DA GRATIFICAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V REGULAMENTADA APENAS PELA LEI 12.601/12 – PODER DISCRICIONÁRIO DO ESTADO EM REGULAMENTAR A MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU AFLIÇÃO Á ISONOMIA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - APELO IMPROVIDO. 1. Na presente lide a parte apelante requer o pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Policial Judiciária – GAPJ, nas referências IV e V, contada a partir de 12 meses da percepção da referência III, com base exclusivamente na lei 7.146/1997, que sustenta ser autoaplicável. 2. Em seu apelo a própria autoria infirma que “...a questão central da presente lide é se a Lei Estadual que criou a GAP, 7.146/97, é autoaplicável ou não, devendo o judiciário decidir se a norma precisa ou não de regulamentação.”, o que não ocorreu porque o p ́roprio texto legal, em seu art. 22, foi expressa no sentido de postergar a regulamentação das demais referências a ato posterior. 3. A regulamentação dos níveis IV e V da GAJ/GAPJ ocorreu apenas com a edição da Lei Estadual nº 12.601/2012, que disciplinou os processos revisionais para acesso aos aludidos níveis e as datas para pagamento das aludidas gratificações. 4. Os documentos trazidos aos autos pela própria autoria não demonstram o pagamento das GAPJ IV e V a outros policiais antes do prazo regulamentar, de forma a quebrar a necessária isonomia ou malferir o princípio da legalidade que permitisse ao Judiciário intervenção no mérito administrativo, devendo ser respeitada a independência dos Poderes. 5. Não se justifica, diante da prova dos autos, o pleito de pagamento de valores e diferenças oriundas das referências IV e V da referida gratificação, antes da regulamentação da mesma pela lei 12.601/2012, de iniciativa do Poder Executivo, com chancela do legislativo. 6. Apelo improvido, sem condenação ou majoração dos honorários advocatícios porque não impostos pela sentença sem que houvesse recurso adequado pelo Estado da Bahia ou mesmo contrarrazões ao recurso autoral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0555457-83.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE ALVES DA SILVA e outros (4) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .